Tribunal: TJSP
Processo: 2260918-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-26
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15. Agravante aposentado, auferindo renda inferior a três salários mínimos, além de residir em bairro humilde, aparentando indisponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada.

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15. Agravante aposentado, auferindo renda inferior a três salários mínimos, além de residir em bairro humilde, aparentando indisponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de instrumento do autor provido.